Tribunal: TJSP
Processo: 1007931-35.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1007931-35.2018.8.26.0704/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante EMÍLIO GUERRA
NETO, é embargada SONIA REGINA GUERRA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
2
VOTO No 27151
ED no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Embargante: EMILIO GUERRA NETO
Embargada: SONIA REGINA GUERRA CAMARGO
Interessada: ADJARBAS GUERRA TAXI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA - Análise de todos os
temas expostos nos autos - Pretensão
de rediscussão da questão de fundo e
modificação
do
decidido
-
Nítido
caráter infringente - Impossibilidade -
Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais
Superiores, hipótese que não autoriza o
acolhimento
dos
embargos
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por EMILIO GUERRA NETO contra o acórdão de fls. 955/967, que
deu provimento em parte ao recurso de apelação da embargada.
Sustenta o embargante que houve contradição
no r. decisum no que tange a outros elementos probatórios que
amparariam a procedência da demanda, além de haver nulidade
insanável no uso da prova emprestada, sobre a qual não teve
oportunidade de se manifestar. Aduz o embargante que o acórdão
considera fatos estranhos à demanda, que não poderiam justificar
o que é decidido neste feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
3
É o relatório.
De início, a despeito da oposição ao julgamento
virtual na apelação, é preciso considerar os efeitos da pandemia
gerada pelo “Covid-19” (coronavirus), com o represamento de
centenas de feitos aguardando a designação das sessões
presenciais ou telepresenciais. Além disso, impõe-se conferir maior
celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (art. 5o, LXXVIII, CF, c.c. art. 4o,
CPC). Dessa forma, contando com a cooperação das partes e
principalmente de seus nobres Advogados, o presente recurso é de
ser julgado em sessão virtual.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da
incoerência entre os elementos da própria decisão, indicados no
art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a
fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que
ficou decidido e a pretensão ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
4
temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Registre-se que, além de o acórdão não ter sido
fundamentado somente na “prova emprestada” a que alude o
embargante, tal prova consiste em decisão proferida em outro
processo, no qual o embargante é parte e está devidamente
representado, tendo, pois, ciência e oportunidade para se
manifestar quanto à decisão que nomeou Administrador Judicial
para administração da sociedade. Não há, pois, qualquer ofensa ao
contraditório ou ampla defesa.
Além disso, não se trata propriamente de
“documento novo”, vez que consiste apenas numa decisão
proferida em processo do qual, como exposto, o embargante é
parte e se manifestou nos autos.
Ainda que se tratasse de documento novo, o art.
435, CPC deve ser interpretado ampliativamente, respeitado o
contraditório e ausente a má-fé.
Outrossim, é desnecessária a manifestação
expressa sobre todas as alegações da parte, mormente quando a
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
5
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado
no Acórdão ser contrário à posição do embargante, não quer dizer
que haja omissão ou contradição, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação
do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a
teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi j. 16.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
6
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no
artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado, ou para corrigir- lhe erro material. 2. No caso, não se
verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos
de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a
Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Em verdade, o embargante lança mão do
presente expediente para prequestionar matéria constitucional e
infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso
perante as Instâncias Superiores. Entretanto, tal conduta não
autoriza o acolhimento dos embargos, pois ausentes os requisitos
do art. 1.022, CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007931-35.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
7